Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702641-59.2021.8.07.0018 PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DER-DF, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO DISTRITO FEDERAL - ASSAAP/DER-DF REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que, após a prolação de sentença homologatória da desistência da demanda, os autos da Ação Coletiva n. 0702641-59.2021.8.07.0018 foram, por equívoco, distribuídos a esta Relatoria. Com efeito, de acordo com a certidão exarada sob o ID 27580431, não há recurso a ser autuado no processo. Assim, determino o cancelamento da distribuição do processo e o encaminhamento dos autos ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora